Tribunal: TJES
Processo: 5029635-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029635-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0014024-79.2011.8.08.0024
Juízo de origem: Vara da Fazenda Pública Estadual competente
Recorrente: Servidor Público Estadual (Técnico em Radiologia)
Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TEMPORÁRIO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DE LEI FEDERAL REMUNERATÓRIA. AUTONOMIA FEDERATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual temporário, ocupante do cargo de técnico em radiologia, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de vencimentos conforme os parâmetros da Lei Federal nº 7.394/85, incluindo adicional de insalubridade em 40%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Federal nº 7.394/85 é aplicável ao servidor público estadual para fins de definição de sua remuneração; (ii) saber se é possível a equiparação ou majoração remuneratória com fundamento no princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O servidor público estadual submete-se ao regime jurídico administrativo próprio, instituído por legislação estadual, notadamente as Leis Complementares nº 46/94, nº 561/2010 e nº 639/2012.
4. Em razão do princípio federativo e da autonomia dos entes, não há obrigatoriedade de observância, pelo Estado, dos critérios remuneratórios previstos em legislação federal voltada a determinada categoria profissional.
5. A Lei Federal nº 7.394/85 não se aplica ao regime remuneratório dos servidores estaduais, salvo quanto à limitação da jornada de trabalho, de caráter geral.
6. A pretensão de equiparação salarial ou majoração com base no princípio da isonomia é inviável, diante da vedação ao Poder Judiciário de atuar como legislador positivo, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF.
7. Mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Os servidores públicos estaduais submetem-se ao regime jurídico próprio instituído pelo ente federativo, sendo inaplicáveis normas federais de natureza remuneratória.
2. É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento no princípio da isonomia."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 18; Lei Complementar Estadual nº 46/94; Lei Complementar Estadual nº 639/2012; Lei Federal nº 7.394/85; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0014024-79.2011.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, j. 28/03/2022; TJES, Apelação nº 35140288321, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 21/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029635-35.2021.8.08.0024

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDSAÚDE/ES

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uida-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDSAÚDE/ES
(Id. 10498665)

, em face da decisão monocrática (Id. 9915145)
que, com fulcro no art.

932, IV, do CPC e Súmula n.º 568 do STJ

, negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto pelo sindicato, mantendo incólume a sentença de improcedência dos pedidos iniciais
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (i) a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas testemunhal e pericial

; (ii)

no mérito, a prevalência da Lei Federal n.º 7.394/1985 sobre a legislação estadual, afirmando que a União possui competência privativa para legislar sobre as condições para o exercício das profissões (art. 22, XVI, CF)

; (iii)

que a jornada de 24 horas semanais e o piso salarial nacional devem ser aplicados aos servidores estaduais técnicos em radiologia

; e (iv) a ocorrência de redução salarial ilícita em virtude da forma de cálculo proporcional do subsídio prevista na Lei Complementar Estadual n.º 639/2012

.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (Id. 12960851), pugnando pelo desprovimento do agravo

.

Argumenta, em suma, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório

, a autonomia do ente federado para organizar seu quadro de pessoal

e a aplicabilidade da Súmula Vinculante n.º 37 do STF, que veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário sob o fundamento de isonomia

.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por se tratar de demanda de natureza nitidamente patrimonial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, adentro a questão meritória, sinalizando que não vejo subsídios para alterar o entendimento externado pelo Eminente e culto Desembargador José Paulo Nogueira da Gama, conforme passo a expor.

a controvérsia posta em análise cinge-se a verificar a possibilidade de aplicação do piso salarial e da jornada de trabalho estabelecidos na Lei Federal n.º 7.394/1985 aos técnicos em radiologia pertencentes ao quadro de servidores estatutários do Estado do Espírito Santo, bem como a legalidade do cálculo proporcional do subsídio previsto na LC n.º 639/2012
.

A decisão monocrática hostilizada negou provimento à apelação, sob o fundamento de que os entes federados possuem autonomia política e administrativa para organizar o regime jurídico e a remuneração de seus servidores

, revelando-se inaplicáveis as disposições da lei federal voltada à iniciativa privada aos ocupantes de cargos públicos estaduais regidos por estatuto próprio
.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a competência privativa da União para legislar sobre condições profissionais obriga o Estado a adotar parâmetros remuneratórios federais em detrimento da autonomia administrativa e do regime de subsídio instituído por lei local

.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos submetem-se ao regime jurídico instituído pelo respectivo ente federado, em observância ao princípio federativo esculpido no art.

18 da Carta Magna

.

A esse respeito, sublinhe-se que o STJ já firmou entendimento no sentido de que "os servidores públicos estaduais submetem-se ao regime jurídico próprio de seus Estados (...) conferindo autonomia política e administrativa a todos os entes federados" (AgRg no AREsp 341.145/SC)

.

Importante salientar, porém, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
ARE 1.311.172 ES
, de relatoria do Min.

Nunes Marques, em caso análogo ao destes autos e envolvendo o próprio Estado do Espírito Santo, reconheceu como correto o afastamento do piso salarial fixado na Lei n.º 7.394/1985 para servidores estatutários

.

A compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que é indevida a vinculação da remuneração de servidores estaduais a fatores federais alheios ao controle do ente local, sob pena de violação ao pacto federativo

.

No caso, observa-se que os substituídos são servidores estatutários regidos pela Lei Complementar Estadual n.º 46/94 e pela Lei Complementar Estadual n.º 639/2012

. Esta última instituiu o regime de subsídio, fixando a remuneração em parcela única para a jornada de 40 horas semanais e determinando, de forma expressa no seu art.

17, § 4º, que o cálculo será proporcional para as demais jornadas

.

Vencido esse ponto fático, não assiste razão ao Agravante quanto ao cerceamento de defesa.

Para o deslinde da controvérsia, a produção de provas testemunhais ou periciais mostra-se desnecessária, uma vez que a matéria é puramente de direito, envolvendo a interpretação de dispositivos constitucionais e legais

.

Como bem pontuado nas contrarrazões do Estado, o julgamento antecipado é medida que se impõe quando o processo está suficientemente instruído com as normas e fichas financeiras pertinentes

.

Ademais, no que tange à alegação de redução salarial, é cediço que inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que preservado o valor nominal global da remuneração

.

Conforme orientação sufragada pelo STF na
ADPF 151
, a aplicação do regramento federal não é autorizada para a definição de piso de servidor público estatutário estadual

.

Portanto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, na medida em que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para majorar subsídios sob o pálio da isonomia, conforme obstáculo intransponível da
Súmula Vinculante n.º 37

.

Neste sentido, exponho precedentes que amoldam-se ao caso em análise:

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
. SERVIDOR ESTADUAL TEMPORÁRIO DO EXTINTO IESP. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO. SUBSUNÇÃO AO REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estadual temporário (Técnico em Radiologia) com pretensão de recebimento de vencimentos nos termos da Lei Federal n. º 7.394/85, os quais preveem teto para os profissionais com acréscimo de adicional de risco de vida e insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento). 2. Servidor público estadual que se submete ao regime jurídico administrativo, com regulamentação prevista nas normas estaduais pertinentes ao tema (por exemplos, Leis Complementares Estaduais ns. º 46/94, 561/2010 e 639/2012). Precedentes do e. TJES. 3.
O Estado não é obrigado a se submeter aos critérios estabelecidos na Lei Federal nº 7.394/85, isto porque, conforme narrado alhures, os entes legislativos têm autonomia para dispor sobre seus servidores, estando contidas em estatuto próprio (Lei Complementar nº 46/94) as normas que disciplinam a relação jurídica havida entre o Estado e os ocupantes de um cargo público estadual (TJES, Apelação n. º 024140354960).
4. Sentença de improcedência mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0014024-79.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 28/03/2022; DJES 20/04/2022)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
TÉCNICO EM RADIOLOGIA – EQUIPARAÇÃO DE SEU SUBSÍDIO AO EQUIVALENTE À JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS – IMPOSSIBILIDADE
– APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE VERSA SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS – IMPOSIÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO DE DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS – MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INVIABILIDADE – SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF – RECURSO IMPROVIDO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Decorre do princípio federativo, consubstanciado no art. 18 da Constituição da República, que os entes federativos possuem autonomia política e administrativa e, assim, podem organizar os seus serviços públicos de forma independente mediante a instituição de regime jurídico próprio, que irá reger a relação entre aqueles entes (União, Estados, Municípios e DF) e seus servidores. 2. Por força da repartição de competências estabelecida em razão do princípio federativo, os servidores públicos estaduais ficam submetidos ao regime próprio instituído pelo seu respectivo Estado, o que, no caso dos técnicos em radiologia, vem a ser a Lei Complementar Estadual n.º 46⁄94 e a Lei Complementar Estadual n.º 639⁄2012, que regulamenta a remuneração dos servidores vinculados à Secretaria Estadual de Saúde pela modalidade de subsídio. 3. São inaplicáveis ao servidor estadual ocupante do cargo de técnico em radiologia todas as disposições constantes da Lei Federal n.º 7.349⁄85 (que regulamenta o exercício daquela profissão no âmbito federal), inclusive aquelas atinentes ao aspecto remuneratório, à exceção da regra prevista em seu artigo 14, que prevê uma jornada de trabalho máximo de 24 horas semanais para o atuante naquela área, tendo em vista o seu caráter geral. 4. A regra do art. 17, § 4, da Lei Complementar Estadual n.º 639⁄12, dispõe que a tabela de subsídios constantes daquela legislação ¿destinam-se a remunerar a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, sendo aplicada proporcionalmente para as demais jornadas de trabalho¿. 5.
Como a jornada de trabalho do técnico em radiologia é de 24 horas semanais por força de expressa disposição legal, os seus subsídios deverão ser calculados de forma proporcional à jornada de trabalho de 40 horas, sob pena de enriquecimento ilícito daquele servidor.
6. Quanto à equiparação do subsídio pretendida pelo apelante, ao Poder Judiciário é vedado atuar na condição de legislador positivo, para fins de estabelecer aumento de vencimentos de servidores públicos lastreado no princípio da isonomia (súmula vinculante n.º 37, do STF). 7. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 35140288321, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 07/03/2017)

Do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Por força do art.

85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor do Agravante em 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)